Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1230. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no tema 1.230 é sobre o alcance da exceção prevista no parágrafo 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. Houve apenas a determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, não impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
4. Ausente qualquer demonstração de um desequilíbrio financeiro sobre a subsistência do devedor, os fundamentos do Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709463-16.2024.8.07.0000 se mantém.
5. Recurso conhecido e não provido.